Tribunal: TJSP
Processo: 1002578-51.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ção do sistema defeituoso, com correção monetária desde o término de cada mês e acrescido de juros moratórios a partir da citação, além de indenização a título de danos morais, no valor de R$30.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a contar da citação. Inconformismo da parte autora/reconvinda. Deve ser reconhecida a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Embora cumprido em parte, a falha acabou resultando na imprestabilidade do objeto do contrato, já que o sistema informatizado não pode ser utilizado pela ré. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002578-51.2018.8.26.0045; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Rogério Murillo Pereira Cimino

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

22/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. MONITÓRIA. Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e procedente a reconvenção, para o efeito de condenar a autora/reconvinda TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, a ressarcir a ré/reconvinte CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA, da quantia de R$8.193,32, com correção monetária desde o desembolso e acrescido de

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. MONITÓRIA. Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e procedente a reconvenção, para o efeito de condenar a autora/reconvinda TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, a ressarcir a ré/reconvinte CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA, da quantia de R$8.193,32, com correção monetária desde o desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação, bem como lucros cessantes, em montante a ser apurado via perícia técnica em liquidação de sentença, tendo por base o faturamento os últimos 24 meses, anteriores à implementação do sistema defeituoso, com correção monetária desde o término de cada mês e acrescido de juros moratórios a partir da citação, além de indenização a título de danos morais, no valor de R$30.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a contar da citação. Inconformismo da parte autora/reconvinda. Deve ser reconhecida a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Embora cumprido em parte, a falha acabou resultando na imprestabilidade do objeto do contrato, já que o sistema informatizado não pode ser utilizado pela ré. Sentença mantida. Recurso não provido.